Tribunal: TJDFT
Processo: 0734060-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO COMPROVADA. CRIME DE LESÃO CORPORAL MAJORADA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A busca pessoal independente de mandado judicial e é legítima quando houver fundadas suspeitas da presença de algum ilícito penal (art. 244 do CPP), o que ocorreu no caso em exame. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever.
2. Tendo em vista que a busca domiciliar ocorreu após a tentativa do réu de engolir as chaves de sua residência, que fica próxima ao local em que foi preso em flagrante vendendo droga, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada.
3. Comprovadas autoria e materialidade delitivas e, demonstrado que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, notadamente pelo contexto em que as substâncias foram apreendidas e pela prova oral colhida em juízo, inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006 ou a absolvição dos réus.
4. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
5. Embora apreendidos três entorpecentes de natureza distintas (crack, cocaína e maconha), sendo que dois deles de alto poder viciante e deletério, as quantidades capturadas, individualmente consideradas ou mesmo somadas, são pequenas e insuficientes para justificar a análise desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, na fixação da pena-base.
6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
7. Sendo o réu portador de maus antecedentes, não há como reconhecer o tráfico privilegiado, como pretendido pela Defesa.
8. Inexiste reformatio in pejus, nos casos em que se mantém inviabilizada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4o da Lei no 11.343/2006, ainda que com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que não haja agravamento da situação do réu, como na espécie. Precedentes do STJ.
9. A prova dos autos demonstra que o réu, consciente e voluntariamente, resistiu ativamente à abordagem policial opondo-se à execução de ato legal de agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
10. Não há que se falar em legítima defesa putativa quando as circunstâncias do crime não evidenciam situação de erro que pudesse justificar a atitude do acusado.
11. Embora atestado no laudo pericial a presença de escoriação no cotovelo da vítima policial, nas circunstâncias analisadas e dos depoimentos colhidos, não está comprovado, com a segurança que a condenação requer, o elemento subjetivo, qual seja, o animus laedendi do réu, exigido pelo tipo penal do artigo 129 § 12 do Código Penal, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.